Tribunal: TJES
Processo: 5003617-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003617-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DANIEL FELIPE NASCIMENTO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003617-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DANIEL FELIPE NASCIMENTO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE PRISIONAL PRÓXIMA AO MEIO FAMILIAR. ART. 103 DA LEP. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE VAGAS NO ESTABELECIMENTO DE DESTINO. CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA. INTERESSE PÚBLICO SOBREPOSTO AO PARTICULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por reeducando que cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado, com pedido de transferência para unidade prisional na Grande Vitória/ES, sob fundamento de proximidade familiar e superlotação da unidade atual. O pedido foi indeferido pelo Juízo da Execução Penal, com base em manifestação técnica da administração penitenciária sobre ausência de vagas. A defesa alega afronta à dignidade da pessoa humana e aos princípios da ressocialização e convívio familiar.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Existência de direito subjetivo à transferência de unidade prisional com fundamento no art. 103 da LEP;

(ii) Legitimidade da negativa administrativa em razão da inexistência de vagas;

(iii) Validade da fundamentação baseada na conveniência da administração penitenciária;

(iv) Prevalência do interesse público sobre o interesse individual do apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito de o apenado cumprir a pena em unidade próxima ao meio familiar não é absoluto, estando condicionado à existência de vaga e à viabilidade logística. A decisão agravada baseou-se em informação técnica da Diretoria de Movimentação Carcerária, a qual expressamente relatou ausência de vagas na unidade de destino. A jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal reconhece que a inexistência de vagas constitui motivo legítimo para o indeferimento do pleito. A motivação está de acordo com os princípios da administração pública e da legalidade, não havendo nulidade ou desvio de finalidade.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por Daniel Felipe Nascimento dos Santos, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da execução penal n.º 2000309-57.2020.8.08.0011, que indeferiu o pedido de transferência do reeducando para unidade prisional localizada na Grande Vitória, com fundamento na ausência de vagas na unidade de destino, conforme manifestação da Diretoria de Movimentação Carcerária (evento 253.1).

A Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, atuando em favor do agravante, sustenta que o indeferimento viola os direitos fundamentais do apenado, notadamente os princípios da dignidade da pessoa humana, da ressocialização e do convívio familiar, além de contrariar o artigo 103 da Lei de Execução Penal, que prevê o cumprimento da pena em local próximo ao meio social e familiar do condenado.

Ressalta que a unidade prisional onde o agravante se encontra apresenta índice de superlotação de 220%, superior ao das unidades situadas na Grande Vitória, que também se encontram superlotadas, mas em menor grau. Argumenta que a transferência contribuiria para o equilíbrio do sistema prisional capixaba e para a efetividade da função ressocializadora da pena.

O Ministério Público, com assento no primeiro grau de jurisdição, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da decisão agravada (ID. 12579718).

A Magistrado
a quo
, em juízo de retratação, manteve a decisão agravada, reiterando os fundamentos relativos à inexistência de vagas e à prevalência do interesse da administração prisional (ID. 12579711).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Especial Dr. Fábio Vello Corrêa, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID. 12680350).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003617-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DANIEL FELIPE NASCIMENTO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por Daniel Felipe Nascimento dos Santos, insurgindo-se contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que indeferiu o pedido de transferência para unidade prisional na Grande Vitória, com fundamento na inexistência de vagas.

A defesa sustenta violação aos direitos constitucionais à dignidade da pessoa humana, convívio familiar e ressocialização, e invoca o artigo 103 da Lei de Execução Penal, ao argumento de que o cumprimento da pena deve ocorrer em local próximo ao meio familiar.

Aponta que a unidade onde o apenado se encontra atinge índice de superlotação de 220%, superior ao das unidades prisionais da Grande Vitória, sugerindo que a transferência contribuiria para o equilíbrio do sistema prisional.

O Ministério Público apresentou contrarrazões e parecer pelo desprovimento do recurso, defendendo que o direito à transferência não ostenta caráter absoluto, estando condicionado à conveniência administrativa e à existência de vaga no estabelecimento de destino, o que não se verifica no presente caso.

A decisão agravada foi mantida em juízo de retratação, reafirmando que a negativa foi fundamentada em manifestação da Diretoria de Movimentação Carcerária, que expressamente relatou ausência de vagas para recepção do apenado na unidade desejada.

Pois bem.

Embora a proximidade familiar represente importante vetor de humanização da execução penal, não se trata de direito absoluto. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o pleito de transferência depende de critérios técnicos e administrativos, e pode ser legitimamente indeferido, em razão da ausência de estrutura física compatível:

“
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL . PEDIDO DE PERMANENCIA DO APENADO EM UNIDADE PRISIONAL PRÓXIMA À FAMÍLIA. CONVENIÊNCIA E DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. INDISPONIBILIDADE DE VAGA . SUPERLOTAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO NÃO ABSOLUTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO I - Assente que a defesa deve trazer alegações capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r . decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - O entendimento das instâncias ordinárias está de acordo com a jurisprudência desta eg. Corte Superior de Justiça, consolidada no sentido de que a transferência ou permanência do preso em estabelecimento prisional situado próximo ao local onde reside sua família não é direito absoluto do reeducando, nada obstante o que consta do art. 226 da Constituição Federal, facultando-se a transferência para local de residência do sentenciado ou de seus familiares tão somente se constatada a existência de vagas, mediante prévia autorização . III - O pedido de transferência do apenado poderá ser indeferido, por conveniência da administração da Justiça, desde que por decisão fundamentada. Observo, portanto, que o v. acórdão impugnado não se encontra desprovido de fundamentação, porquanto apresentou elementos idôneos, pois "se assentou na indisponibilidade de vagas e superlotação do sistema prisional, ausência de direito subjetivo do sentenciado e da responsabilidade do Juízo processante, motivos esses que justificam a não admissão do Agravante em estabelecimento prisional do Distrito Federal." (fl . 81) Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 598008 DF 2020/0176202-1, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2022)”

Ademais, esta Câmara tem decidido em idêntico sentido:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA UNIDADE PRISIONAL PRÓXIMA AO MEIO FAMILIAR. SUPERVENIÊNCIA DE JUSTIFICATIVA ADMINISTRATIVA PARA A INEXISTÊNCIA DE VAGAS . MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1- Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de transferência para unidade prisional localizada na Grande Vitória, fundamentando-se na ausência de vagas . A agravante sustenta que é direito do apenado cumprir pena em estabelecimento próximo à família, em respeito ao princípio da ressocialização e à manutenção do convívio familiar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2- Há duas questões em discussão: (i) se o direito do apenado de cumprir pena em unidade prisional próxima à família constitui garantia absoluta; e (ii) se a ausência de vagas em unidade prisional desejada justifica o indeferimento do pedido de transferência. III . RAZÕES DE DECIDIR 3- O direito do apenado de permanecer em unidade prisional próxima ao meio social e familiar, previsto no art. 3º, VII, da Resolução CNJ nº 404/2021, não possui caráter absoluto, devendo ser analisado à luz dos critérios de conveniência e possibilidade administrativa. 4- Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o magistrado responsável pela execução penal deve fundamentar a decisão sobre a transferência de preso com base na conveniência, necessidade e viabilidade da medida, não sendo obrigatória a concessão do pedido diante de situações concretas que impeçam sua efetivação (AgRg no HC n. 799 .072/GO, Quinta Turma, STJ). 5- No caso concreto, a decisão agravada está devidamente fundamentada na impossibilidade material de transferência, em razão da inexistência de vagas na unidade prisional pretendida, conforme informações da Secretaria de Justiça do Estado (SEJUS). 6- A transferência de apenados é questão administrativa, e a ausência de vagas configura justificativa válida e proporcional para o indeferimento do pleito, ainda que se reconheça a importância do convívio familiar para a ressocialização. IV . DISPOSITIVO E TESE 7- Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1- O direito do apenado de cumprir pena em unidade prisional próxima ao meio social e familiar não é absoluto e deve ser avaliado à luz das circunstâncias concretas e das possibilidades materiais do sistema prisional. 2- A inexistência de vagas em unidade prisional almejada constitui justificativa válida para o indeferimento de pedido de transferência. Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ nº 404/2021, art . 3º, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 799.072/GO, Rel . Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/5/2023, DJe 29/5/2023. (TJ-ES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 50005503720258080000, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal)”

No caso concreto, não há prova da existência de vaga na unidade de destino, e o indeferimento está devidamente motivado por parecer técnico. A alegação de superlotação da unidade atual, embora relevante, não autoriza a transferência, sem que haja efetiva possibilidade logística e estrutural para o acolhimento do apenado.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo em execução penal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.